Tribunal: TJBA
Processo: 0318508-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318508-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINILMA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: Wellington Souza de Oliveira

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EXECUÇÃO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CC. APLICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SÚMULA 150, DO STF.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DE PARALISAÇÃO DO FEITO EM PERÍODO SUPERIOR AO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL VINDICADO
. INCIDÊNCIA DO IAC N. 01, STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº

0318508-83.2012.8.05.0001
) interposto por Marinilma Souza de Oliviera em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança por ela ajuizada contra Wellington Souza de Oliveira
,
ora apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.